Tribunal: TJSP
Processo: 2251520-20.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Alegação de ser o conjunto probatório insuficiente para a condenação. Pedido de absolvição. Mera reiteração do pedido formulado no recurso de apelação, sem indicar qualquer contrariedade à evidência dos autos. Hipótese de não cabimento do pedido revisional. Fragilidade probatória que não se confunde com julgamento contrário à evidência dos autos. Ausência de

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Alegação de ser o conjunto probatório insuficiente para a condenação. Pedido de absolvição. Mera reiteração do pedido formulado no recurso de apelação, sem indicar qualquer contrariedade à evidência dos autos. Hipótese de não cabimento do pedido revisional. Fragilidade probatória que não se confunde com julgamento contrário à evidência dos autos. Ausência de possibilidade jurídica do pedido. Necessidade de racionalização do emprego da revisão criminal, tal como os Tribunais Superiores tem entendido em relação ao uso do habeas corpus.

Peticionário preso em flagrante transportando 17 quilogramas de maconha para o Rio de Janeiro. Alegação de desconhecer o conteúdo da mochila transportada. Alegação sem qualquer respaldo nos autos. Recebimento de 5 mil reais pelo transporte. Nítido o conhecimento da ilicitude. Condenação fundada nas provas produzidas nos autos.

Penas corretamente dosadas. Pena-base fixada 1/5 acima do mínimo legal ante elevada quantidade de droga. Elevação em mais 1/6 pela interestadualidade. Pena definitiva em 7 anos de reclusão. Elevada quantidade de droga que denota a participação em organização criminosa. Redutor inaplicável. Revisão criminal indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426225
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2251520-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário LEANDRO
DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO MARQUES
(Presidente), RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO, LEME
GARCIA, GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, WILLIAN CAMPOS, NEWTON
NEVES E OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251520-20.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 2251520-20.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Peticionário: Leandro de Lima
VOTO No. 21.854
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Alegação de ser o conjunto
probatório insuficiente para a condenação. Pedido de absolvição.
Mera reiteração do pedido formulado no recurso de apelação, sem
indicar qualquer contrariedade à evidência dos autos. Hipótese de
não cabimento do pedido revisional. Fragilidade probatória que
não se confunde com julgamento contrário à evidência dos autos.
Ausência de possibilidade jurídica do pedido. Necessidade de
racionalização do emprego da revisão criminal, tal como os
Tribunais Superiores tem entendido em relação ao uso do habeas
corpus.
Peticionário preso em flagrante transportando 17 quilogramas de
maconha para o Rio de Janeiro. Alegação de desconhecer o
conteúdo da mochila transportada. Alegação sem qualquer
respaldo nos autos. Recebimento de 5 mil reais pelo transporte.
Nítido o conhecimento da ilicitude. Condenação fundada nas
provas produzidas nos autos.
Penas corretamente dosadas. Pena-base fixada 1/5 acima do
mínimo legal ante elevada quantidade de droga. Elevação em mais
1/6 pela interestadualidade. Pena definitiva em 7 anos de reclusão.
Elevada quantidade de droga que denota a participação em
organização criminosa. Redutor inaplicável. Revisão criminal
indeferida.
Pela sentença de fls. 289/305, proferida em
30/08/2017 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Leonardo Valente Barreiros,
da 7a Vara Criminal da Capital, LEANDRO DE LIMA foi condenado às
penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 700 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Interposto recurso de apelação, o mesmo foi
relatado pelo ilustre Desembargador Ricardo Tucunduva, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251520-20.2019.8.26.0000 -Voto no
3
improvido pela 6a Câmara de Direito Criminal.
Por intermédio da defensoria pública, ajuíza a
presente revisão criminal, sustentando ser a sentença contrária à
evidência dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena
imposta, a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33; a fixação
de regime mais brando e a substituição por restritivas de direitos (fls.
01/10).
Os
autos
do
processo
originário
foram
apensados a esta ação revisional.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
improcedência do pedido revisional (fls. 49/50).
É o relatório.
Vale
anotar
que
as
razões
revisionais
encontram-se embasadas nos mesmos argumentos expostos nas
razões do recurso de apelação, argumentos estes já analisados e
rebatidos pelo órgão julgador.
Faz-se necessário anotar a impossibilidade de
confundir-se contrariedade à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP)
com prova insuficiente para a condenação (art. 386, VII, do CPP).
Sobre o assunto tenho defendido: “Para ser
admissível a revisão criminal, torna-se indispensável que a decisão
condenatória proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos
autos. (...) Mas a hipótese é rara. Afinal, no mais das vezes, o réu não
se contenta com a condenação proferida em primeiro grau que,
quando absurda, acaba sendo reformada em segunda instância.
Torna-se muito difícil a hipótese de duas decisões, proferidas por
magistrados diversos, afrontarem a evidência dos autos. Por outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251520-20.2019.8.26.0000 -Voto no
4
lado, convém salientar os abusos que muitas vezes ocorrem no
contexto da revisão criminal, quando o pedido é fundado nesse
elemento. Há julgados que aceitam a revisão criminal para o fim de
'reavaliar' toda a prova, embora a decisão condenatória com trânsito
em julgado tenha analisado a matéria dentro de razoável interpretação
da prova. O objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira instância'
de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser
absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a
correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz
dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não
ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da
revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que
prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”
(Manual de Processo Penal e Execução Penal, Forense, 11a ed., p.
873).
Destarte,
não
se
verifica
hipótese
de
cabimento da rescisória, inexistindo possibilidade jurídica do pedido
formulado, estando, portanto, carente a ação.
No caso em tela, conforme restou apurado nos
autos. O peticionário, LEANDRO, juntamente com o corréu
Andreilson, foi contratado para transportar elevada quantidade de
drogas para o Rio de Janeiro.
Em 07/06/2017, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina, ocasião na qual observaram dois indivíduos
em atitude suspeita, no interior de um táxi. Ao serem abordados, em
poder do réu e de seu comparsa foram apreendidos 18 tijolos de
maconha, com peso de 17,7 quilogramas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251520-20.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Interrogado em solo policial, o peticionário
afirmou que aceitou o “serviço” para transportar uma mochila até o
estado do Rio de Janeiro, ficando combinado o valor de R$ 5.000,00
pelo transporte, o qual seria dividido com o corréu Andreilson.
Entretanto, afirmou desconhecer o conteúdo da mochila, não sabendo
tratar-se de drogas.
Após aceitar o “serviço”, ingressaram em um
táxi rumo à estação rodoviária Tietê, contudo, foram detidos pela
polícia militar antes mesmo de chegarem à rodoviária.
Sob o crivo do contraditório, o revisionando
voltou a negar conhecer o conteúdo ilícito transportado, afirmando
acreditar tratar-se de cosméticos. Relatou que a mochila lhe foi
entregue por uma mulher de nome Camila, a qual informou que no
interior da mochila havia frascos de perfume.
A versão defensiva não encontra qualquer
respaldo nos autos.
Em primeiro lugar, chega a ser risível a
alegação de que o acusado receberia R$ 5.000,00 para transportar
uma bolsa repleta de cosméticos entre as cidades de São Paulo e Rio
de Janeiro.
Em segundo lugar, conforme apontam os
policiais militares, o comportamento do acusado causou suspeita aos
milicianos, pois, apesar de estar no interior de um táxi, o réu olhou de
forma anormal para a viatura policial.
Em terceiro lugar, o peticionário, carioca, não
comprovou o que estaria fazendo em São Paulo no momento em que
foi contratado para o “serviço”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251520-20.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Não há dúvidas quanto à verdade dos fatos: o
peticionário, juntamente com Andreilson, foi contratado para se
deslocar do Rio de Janeiro para São Paulo, receber elevada
quantidade de entorpecente e retornar ao estado fluminense,
recebendo, para tanto, R$ 5.000,00.
Inexiste nos autos qualquer elemento de prova
a contrariar tais fatos, sendo a condenação fortemente firmada nas
provas coligidas.
Seguindo entendimento amplamente difundido
pelos Tribunais Superiores, é mister proceder-se à racionalização do
uso das medidas processuais excepcionais, tais como o são o habeas
corpus e a revisão criminal.
Não se pode admitir o uso indiscriminado de
tais ações, elegendo-as como meios de impugnar toda e qualquer
decisão proferida pelas instâncias ordinárias. Necessário, em
verdade, se faz prestigiar as decisões proferidas quando não se
evidencia qualquer error in judicando.
Em relação ao habeas corpus tem decidido
reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça:
Necessária a racionalização da utilização do
habeas corpus, que passou a não ser mais
admitido nesta Corte Superior para contestar
decisão contra a qual exista previsão de
recurso específico no ordenamento jurídico,
ressalvado os casos de flagrante ilegalidade,
quando a ordem poderá ser concedida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251520-20.2019.8.26.0000 -Voto no
7
ofício.
(STJ, HC 333.330/SP, 5a T., Rel. Min. Jorge
Mussi, j. em 27/10/2015)
Idêntica é a situação da ação rescisória, que
apenas deve ser admitida dentro as específicas hipóteses previstas
na legislação adjetiva.
Assim, fica indeferida a revisão.
As reprimendas também não comportam
alteração.
Na primeira fase, considerando a elevada
quantidade de entorpecente (mais de 17 quilos de maconha), a básica
foi corretamente fixada 1/5 acima do mínimo legal, em 6 anos de
reclusão e pagamento de 600 dias-multa.
Na segunda fase, não há agravantes ou
atenuantes a serem consideradas. Neste ponto, ao contrário do
quanto requer o causídico, não se há falar na atenuante da confissão,
tendo o réu negado conhecer o conteúdo ilícito que transportava.
Em seguida, presente a circunstância da
interestadualidade, as penas são elevadas em 1/6, tornando-se
definitivas em 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.
Ainda na terceira fase, anoto ser incabível o
redutor previsto no § 4o do art. 33. Conforme temos defendido, em
situações excepcionais, a quantidade de droga, quando deveras
elevada, permite ao julgador concluir, com a certeza necessária, o
envolvimento do réu em organização criminosa, não sendo crível que
vultosas quantidades sejam confiadas a pessoas alheias ao âmbito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251520-20.2019.8.26.0000 -Voto no
8
organização criminosa.
Ademais, é natural que o transporte de grande
quantidade de substância ilícita demande a participação de
considerável número de pessoas para concretizar a empreitada
criminosa.
Desta feita, tenho por inaplicável o redutor
requerido.
Assim, as penas são mantidas em 7 anos de
reclusão e pagamento de 700 dias-multa.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro a
presente ação revisional.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator